Tribunal: TJMT
Processo: 0003630-68.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0003630-68.2017.8.11.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
APELADO: M. H.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0003630-68.2017.8.11.0040, que determinou aos entes federados disponibilizassem a cirurgia de estrabismo e consulta com médico oftalmologista, conforme prescrição médica.
O MUNICÍPIO DE SORRISO invoca preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez que o paciente reside em comarca distinta.
Ressalta que é obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer tratamento de alta complexidade e alto custo, portanto, é parte ilegítima, ante a complexidade da demanda.
Requer ainda, a exclusão da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, no importe de 10% do valor da causa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
As contrarrazões apresentadas (id 16608976).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença (id.17483483).
É o relatório.
Decido.
O ente municipal arguiu a sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o paciente não reside na comarca de Sorriso e, sim na comarca de União do Sul.
A preliminar não se sustenta.
Isso porque, na Declaração de Hipossuficência, a mãe da criança declarou perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que reside na Rua Santo Angelo, n.o 44, bairro São Domingos, Sorriso/MT (id.n.o16607471), caindo por terra a tese de ilegitimidade.
A respeito do tema a Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer acrescentou:
[...] outrossim, o documento presente no id 16607475 e no seguinte, há a descrição de atendimento médico ao apelado, realizado por profissional do Município de Sorriso, não havendo espaço para a aludida exclusão da municipalidade do processo.
Sobre a questão de fundo, vislumbra-se que estão incontroversas a necessidade que o requerente/apelado possui de receber o tratamento pleiteado, consoante documentos presentes no id 16607476, pois acometida de estrabismo divergente, assim como a inescusabilidade do Estado e Município em prestar subsídios para a manutenção da integridade psicofísica da população por imperativo constitucional, o que é suficiente e apto a determinar o cumprimento da sentença quanto ao direito material nos termos em que aquela foi lavrada.
[...]
Desse modo, não importa ao jurisdicionado saber qual é a unidade federada que irá lhe prestar atendimento, qual é a que tem a atribuição, qual é a que ficou na gestão de qual área, valendo somente o fato de que a CRFB lhe assegurou que o Poder Público lhe prestará assistência, a fim de preservar sua integridade psicofísica.
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Assim, REJEITO a preliminar aventada.
Com relação ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, uma vez que o comando legal não autoriza o Ente Federado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública, contudo mantem a obrigação do fornecimento do atendimento de saúde ao paciente infante, conforme prescrição médica.
Em que que o Juízo “a quo” ter submetido a sentença à remessa necessária, não vislumbro a possibilidade de aplicação.
Nesse norte, dispõe o artigo 496, do CPC:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
[...]
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
[...]
Convém salientar, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.
O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:
[...] 2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).
Destarte, verificando o produto para tratamento de saúde pleiteado pelo autor, encontra valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso.
Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:
REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, §3o, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO DO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.- Tendo em vista que a sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da Ação Civil Pública, visando o fornecimento de insumos, qual seja, cadeira de rodas dobrável, não é hábil a submeter o feito ao reexame necessário, a teor do inciso III, do §3o do art. 496 do CPC, incabível a remessa obrigatória na espécie.- Apesar da regra contida no caput do art. 496, do CPC, seus parágrafos trazem determinadas exceções que descaracterizam a necessidade do reexame da matéria pelo Tribunal. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0145.16.028614-5/006, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a C MARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. O VALOR ANUAL DO TRATAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, INCISOS II E III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Reexame Necessário, No 70081610065, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-05-2019).
Destarte, não conheço da remessa necessária.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora